Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CDC. APLICAÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o inc. I do art. 1.010 do CPC, estabelecer que a apelação conterá a qualificação das partes, este não se configura como requisito imprescindível, tendo em vista que, na petição inicial, as partes já estão devida e corretamente qualificadas, nos termos do art. 319, inc. II, CPC. Portanto, a não qualificação das partes na petição do apelo se trata de mera irregularidade que não tem aptidão para obstar o conhecimento do recurso.
2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. A atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira por se tratar de fortuito interno inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo.
6. Devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deixou de tomar as cautelas devidas no momento da contratação de empréstimo consignado em nome do cliente com o uso de documentos falsos gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
7. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado na sentença a título de dano moral atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não havendo falar em redução, conforme almeja subsidiariamente o Apelante.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá se suportada apenas pelo Apelante.
9. Apelação conhecida e não provida.